Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. DF E IPREV/DF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do DF – SINDSASC/GDF em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, o segundo Requerido foi condenado a suspender os descontos incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS dos servidores inativos da Assistência Social e, de forma subsidiária, condenou também o Distrito Federal a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/2/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a GPS que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela pela taxa Selic.
2. Contudo, o acórdão que reformou parcialmente a sentença naqueles autos admitiu a natureza previdenciária da condenação, por se referir à devolução dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GPS.
3. A r. decisão agravada não merece reforma por ter observado o acórdão exequendo, que aplica o INPC como fator de correção do débito em discussão, nos termos do Tema 905 do STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de então, a utilização da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.